Tribunal: STF
Processo: MS 37665
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Câmara dos Deputados. Eleição para a Mesa Diretora. Registro de candidatura avulsa. Requerimentos formulados no intuito de dirimir dúvidas sobre as repercussões de suspensão temporária aplicada por agremiação partidária. Pedido de vista. Prazo. Matéria interna corporis. Controle de juridicidade de atos parlamentares que somente se justifica em casos excepcionais de afronta direta à Magna Carta. Questão revestida de estrita regimentalidade, e não de perfil constitucional, imune, ipso facto, ao controle jurisdicional, sob pena de transgressão ao primado da separação de Poderes. Precedentes. Liminar indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Vitor Hugo de Araújo Almeida contra ato do Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados que teria importado em ilegal adiamento “[d]a decisão sobre a possibilidade de deputados suspensos precariamente pelo Partido Social Liberal (PSL), no livre exercício do mandato eletivo, apresentarem registro de candidatura avulsa ao cargo que caberá ao seu partido” (inicial, fl. 1), na eleição para a Mesa Diretora daquela Casa Legislativa.
    2. O impetrante, deputado federal, narra ter sido punido pelo Partido Social Liberal - PSL, agremiação partidária a que filiado, com a sanção de suspensão temporária, pelo prazo de 12 meses, a contar de março de 2020. Noticia que, juntamente com outros 16 deputados federais da mesma legenda a quem imposta idêntica sanção, solicitou manifestação da Procuradoria Parlamentar a respeito dos efeitos advindos da suspensão aplicada pelo PSL, em especial no tocante à participação na assinatura de listas para adesão a blocos partidários e à elegibilidade para cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Assinala que, em parecer, a Procuradoria Parlamentar opinou no sentido do cômputo das assinaturas dos deputados federais temporariamente suspensos pelo PSL em listas apresentadas para efeito de adesão a bloco partidário e respectiva elegibilidade por meio de candidatura avulsa, para o cargo de Presidente, sem condicionantes, bem como para os demais cargos da Mesa Diretora, estes na hipótese de caberem ao respectivo partido ou bloco partidário. Consigna que, requerida a análise desse opinativo à Mesa Diretora, o Presidente da Câmara dos Deputados não conheceu da manifestação da Procuradoria Parlamentar e conferiu prazo para a apresentação de parecer sobre a matéria, tendo designado relator o Deputado Federal Mário Heringer, Segundo-Secretário da Mesa Diretora. Pontua que, na reunião da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados do dia 18.01.2021, depois da apresentação de parecer do Deputado Mário Heringer e da divergência formulada pelo Deputado André Fufuca, houve pedido de vista do Deputado Luciano Bivar, deferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados pelo prazo de duas sessões legislativas. Agrega que, em reunião realizada em 27.01.2021, integrantes da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados fizeram infrutíferos apelos à autoridade impetrada, no sentido de que, dada a urgência da matéria, reconsiderasse a concessão do prazo de duas sessões legislativas para o pedido de vista. Alega que, como não serão realizadas sessões legislativas até 1º de fevereiro de 2021, o deferimento de pedido de vista pelo prazo de duas sessões importa em inviabilizar a conclusão da análise do requerimento antes do prazo final para o registro de candidaturas avulsas a cargos da Mesa Diretora. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXIV, “a”, e LIV, e 53, ambos da Constituição da República.
    3. Agrega, a tais argumentos, esgrimidos para evidenciar a relevância jurídica dos fundamentos da impetração, as seguintes ponderações, no intuito de demonstrar a existência de risco de dano irreparável:
    “Em segundo lugar, igualmente presente o perigo na demora da entrega da prestação jurisdicional, na medida em que as eleições para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados estão designadas para as 19h do dia 01/02/2021 – daqui a apenas 03 (três) dias e os registros de candidaturas deverão ser protocolizados até as 12h do mesmo dia. 
    Por força da proximidade da data do pleito, caso não seja deferida a medida liminar ora postulada, há o risco de a pretensão do Impetrante ser irremediavelmente frustrada, com a não apreciação do seu pedido de solução da dúvida quanto à sua elegibilidade para as eleições da Mesa Diretora.”
    4. Com respaldo em tais considerações, deduzidos os seguintes pedidos na peça de ingresso:
    “Na forma do inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016, seja deferido o pedido de medida liminar, para que seja determinado ao d. Presidente da Câmara dos Deputados que coloque em votação, até 31/01/2021, último dia antes das eleições para os cargos da Mesa Diretora, os seguintes requerimentos: a) Oficio nº 002/2021/GABVH, do Deputado Vitor Hugo, ora impetrante, que solicita urgência para apreciação do parecer do Procurador Parlamentar, tendo em vista o risco iminente do requerente e demais 16 deputados federais terem cerceados seus direitos ao pleno exercício do mandato popular; b) Parecer nº 001/2021/2SECM, encaminhado pelo ofício 008/2021 – PROPA, do Procurador Parlamentar Luiz Tibé, que emite manifestação no que tange os efeitos advindos da penalidade de suspensão aplicada pelo PSL a deputados federais; permitindo que a Mesa Diretora possa, de uma vez por todas, antes da eleição, apreciar a elegibilidade do impetrante para os cargos em disputa; 
    (…)
    No mérito, a concessão da ordem mandamental, confirmando medida liminar anteriormente deferida, para que seja determinado ao d. Presidente da Câmara dos Deputados que coloque em votação, até 31/01/2021, último dia antes das eleições para os cargos da Mesa Diretora, os seguintes requerimentos: a) Oficio nº 002/2021/GABVH, do Deputado Vitor Hugo, ora impetrante, que solicita urgência para apreciação do parecer do Procurador Parlamentar, tendo em vista o risco iminente do requerente e demais 16 deputados federais terem cerceados seus direitos ao pleno exercício do mandato popular; b) Parecer nº 001/2021/2SECM, encaminhado pelo ofício 008/2021 – PROPA, do Procurador Parlamentar Luiz Tibé, que emite manifestação no que tange os efeitos advindos da penalidade de suspensão aplicada pelo PSL a deputados federais; permitindo que a Mesa Diretora possa, de uma vez por todas, antes da eleição, apreciar a elegibilidade do impetrante para os cargos em disputa.”
    5. Os autos foram distribuídos ao Ministro Nunes Marques e vieram conclusos a esta Vice-Presidência em 30.01.2021, na forma dos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF.
    6. Por meio da Petição nº 5661/2021 (evento 18), o Presidente da Câmara dos Deputados espontaneamente prestou informações, nas quais defende, em síntese, que a matéria versada na impetração está revestida de natureza interna corporis e não traduz ofensa a direito constitucional ínsito ao exercício parlamentar.
    É o relatório.
    Decido.
    1. O impetrante, Deputado Federal temporariamente suspenso pelo Partido Social Liberal, detém legitimidade ativa ad causam para questionar, in statu assertionis, a higidez do processamento de requerimentos passíveis de impactar a definição de sua elegibilidade, como candidato avulso, para cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
    2. A competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal para o exame de mandados de segurança contra atos praticados por altos dignitários da República traz naturalmente à reflexão a questão dos limites da ingerência do Poder Judiciário sobre aspectos intrínsecos do exercício dos demais Poderes, por seus titulares. A separação dos Poderes é condicionante necessária em qualquer discussão que envolva a judicialização de atos típicos de outro Poder, não se limitando o tema a uma visão estanque, ainda tributária da clássica rigidez de Montesquieu (que sequer admitiria, em visão ortodoxa, prerrogativas hoje consideradas inerentes ao Poder Judiciário, como o ‘judicial review’ desenvolvido a partir de ‘Marbury vs. Madison’). Ao contrário, as relações entre os Poderes têm sofrido alterações que, embora bem descritas pela doutrina (v.g., COMPARATO, Fábio Konder. ‘Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas’. In: Revista Brasileira de Informação Legislativa, ano 35, nº 138, abr/jun. 1998, pp. 39-48; CAPANO, Fernando. ‘A leitura contemporânea da separação de poderes: desafio para a melhor efetivação das políticas públicas concretizadoras da Constituição’. In: Smanio, Gianpaolo Poggio e Bertolin, Patrícia Tuma Martins (orgs.). ‘O direito e as políticas públicas no Brasil’. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 63-82; SADEK, Maria T. ‘Judiciário e arena pública: um olhar a partir da ciência política’. In: Watanabe, Kazuo e Grinover, Ada Pellegrini (orgs.). ‘O controle jurisdicional das políticas públicas’. Rio de Janeiro, Forense, 2ª edição, 2013, pp. 1-32), requerem juízo crítico acerca de seus limites e condições. 
    3. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em casos excepcionais de afronta à Constituição da República é lícito ao Poder Judiciário exercer o controle da juridicidade de atos parlamentares. Como assentou o Ministro Celso de Mello, no MS 24.849 (DJ 22.6.2005), “não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional, sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou exerçam suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e titularizados, ou não por membros do Congresso Nacional”. 
    Não me parece, contudo, seja o caso dos autos, em que ligada, a verificação de eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados na impetração, à prévia aferição da inobservância de norma constante do art. 57, XVI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a caracterizar, portanto, assunto interna corporis do Poder Legislativo. Em outras palavras, e na linha da decisão antes transcrita, a questão posta diz com matéria revestida de estrita regimentalidade, e não, ao contrário do que sustenta o impetrante, de perfil constitucional. E, como se sabe, imune a matéria interna corporis ao controle jurisdicional, sob pena de transgressão ao primado da separação de Poderes, um dos sustentáculos da ordem constitucional pátria.
    4. A invocada ofensa aos arts. 5º, XXXIV, “a”, e LIV, e 53, ambos da Constituição da República, em absoluto se reveste, a meu juízo, de densidade suficiente para justificar excepcional intervenção judicial em ato praticado pelo Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados, nos moldes pretendidos.
    5. O exercício do direito de petição e da garantia do devido processo legal se perfaz a partir da necessária intermediação de normas infraconstitucionais. A pretensão deduzida na impetração tampouco tem ligação direta com o art. 53 da Magna Carta, que versa, dentre outros aspectos, sobre imunidades conferidas aos parlamentares. Não há no texto constitucional dispositivo que pormenorizadamente discipline o prazo a ser concedido a pedido de vista apresentado no âmbito de reunião da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. A propósito, mutatis mutandis, reproduzo excerto de ementa de acórdão de minha lavra, prolatado ao julgamento de agravo interno interposto no mandado de segurança nº 37.072:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENADO FEDERAL. PERDA DE MANDATO DIANTE DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. CUMPRIMENTO. PROCESSO ESPECÍFICO. RITO. OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM VIDEOCONFERÊNCIA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. PRAZO DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA. RECUSA DE PEDIDO DE VISTA POR PARTE DE MEMBRO DA COMISSÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS COM AMPARO NO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 1. A análise judicial de atos legislativos na via mandamental, sob o prisma de alegado direito público subjetivo do parlamentar ao devido processo legislativo, impõe necessidade de respeito à separação dos Poderes e à salvaguarda das prerrogativas referentes à organização dos trabalhos próprios do Legislativo, o que se encontra traduzido na vedação ao exame judicial de matéria interna corporis. 2. Diante dessa condicionante, exige-se demonstração da existência de parâmetro constitucional em tese violado como condição ao conhecimento de impetrações destinadas a pleitear controle jurídico da atividade política parlamentar, assim como invocação de direito público subjetivo, titularizado por parlamentar e subsumível a direito líquido e certo, que tenha sido supostamente violado pelo ato estatal, nos termos do parâmetro normativo constitucional citado. (...) 4. Adotadas tais premissas, o óbice relativo à incidência de matéria interna corporis se faz presente de modo objetivo em relação à negativa do pedido de vista do Senador Lasier Martins. Tal decisão encontra-se baseada no art. 132 do RISF. (…)” (MS 37072 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23.9.2020)
    6. No caso, ao decidir pela concessão de pedido de vista pelo prazo de duas sessões legislativas, a autoridade impetrada atuou amparada em interpretação do art. 57, XVI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que ostenta a seguinte redação:
    “Art. 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as Comissões observarão as seguintes normas: 
    (…)
    XVI - ao membro da Comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por duas sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência; quando mais de um membro da Comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será conjunta e na própria Comissão, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos;” 
    Firme a jurisprudência desta Casa, reitero, no sentido de que a interpretação de norma regimental não se submete ao controle do Poder Judiciário, impondo-se solução interna corporis, vale dizer, no âmbito da própria Casa Legislativa, para eventuais divergências a respeito dos ditames respectivos. A atividade substitutiva do Poder Judiciário no deslinde de controvérsias entre parlamentares que perpassem normas regimentais, sem afronta direta a texto constitucional, não se legitima, traduzindo, isto sim, indevida ingerência em atuação do Poder Legislativo, em contrariedade ao princípio da separação dos Poderes, estes independentes e harmônicos entre si, a teor do art. 2º de nossa Lei Fundamental.
    7. Nas informações, a autoridade impetrada assim esclarece os motivos que a levaram a deferir vista pelo prazo de duas sessões, afastando, na dicção da norma regimental, a exegese segundo a qual estaria configurada “matéria em regime de urgência”, a impor devolução em prazo mais exíguo (evento 18, fl. 14):
    “(...) A não apreciação do tema de interesse do impetrante, após a apresentação de parecer pelo deputado Mário Heringer, decorreu de pedido de vista por parte de membro da Mesa, o que é prerrogativa regimental, tendo em vista que a matéria não tramita em regime de urgência, nos termos dos arts. 153 e 155 do Regimento Interno (ainda que possa, aos olhos do impetrante, parecer urgente).”
    8. Assim, no exercício de juízo de delibação, notadamente precário, ao exame do pedido de medida liminar, não identifico veiculada, no presente mandamus, questão constitucional apta a respaldar ação mandamental endereçada ao questionamento de ato parlamentar. Reitero que discussões sobre a correta aplicação de normas interna corporis da Câmara dos Deputados, sem denso matiz constitucional, hão de ser resolvidas no âmbito interno daquela Casa Legislativa. A esse respeito, reputo oportuno relembrar as elucidativas palavras do Ministro Francisco Rezek ao julgamento do MS 21.754-AgR, do qual redator para o acórdão, DJ de 06.6.1997:
    “Quando nesse quadro ocorra um erro, uma regência porventura desastrada, infeliz, ou destoante da norma regimental aplicável, isso decididamente não é algo corrigível pela pena de juízes. É algo que induz a pensar na responsabilidade política de cada dignitário, dentro do Congresso Nacional, ante seus próprios pares, eleitos todos pelo povo para o ofício legislativo.
    Há entretanto um domínio reservado à instituição parlamentar, onde, ainda que se produza incidente capaz de convencer determinados congressistas de que alguma prerrogativa sua foi arranhada, de que as normas regentes do funcionamento da casa não foram fielmente obedecidas, a solução há de encontrar-se dentro do próprio Congresso. Não seria coerente com o sistema de governo que praticamos desde a fundação da República -- e que importa basicamente a independência e harmonia dos três poderes -- que algo confinado no âmbito do funcionamento da casa legislativa, à luz de suas regras regimentais, pudesse merecer, no caso de descompasso entre opiniões parlamentares, um arbitramento judiciário.”
    9. Nessa ótica, reafirmando o caráter precário da cognição sobre o pedido de medida liminar, e observadas as estritas balizas da impetração, voltada contra o deferimento do prazo de duas sessões legislativas para a devolução de pedido de vista formulado no curso do processamento de requerimentos dirigidos à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, não identifico os requisitos justificadores de sua concessão.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (arts. 13, VIII, e 14 do RISTF).
    Findo o período de férias coletivas, encaminhem-se com a máxima urgência os autos ao eminente Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)